Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRIGENTES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. TAXA CONDOMINIAL. LEI 13.465/2017. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, busca o reexame da matéria, a fim de obter efeitos infringentes.
3. O possuidor deve arcar com os custos para a preservação da vida em grupo, pois referente à contraprestação pecuniária devida à conta de benefícios usufruídos pela coletividade.
4. Recurso não provido.